Tribunal: TJES
Processo: 5000153-71.2022.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-71.2022.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIOMAR SCARAMUSSA
RECORRIDO: RENAN GOTTARDO TAMBAROTTI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS. DESISTÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. AÇÃO JULGADA DE PROCEDENTE EM FACE DE AMBOS OS REQUERIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso de um dos requeridos visando afastar a revelia e reconhecer sua ilegitimidade passiva, tendo em vista a homologação de desistência da ação em seu favor na audiência una.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Desistência do autor em face do recorrente, com pedido de exclusão do polo passivo e extinção do processo sem resolução de mérito em relação a este.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do art. 485, VIII, do CPC.

4. O autor anuiu com a exclusão do recorrente durante a audiência.

5. Homologação da desistência pelo magistrado.

6. Exclusão do recorrente do polo passivo, mantendo-se a condenação exclusivamente em desfavor do segundo réu.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: a homologação da desistência em audiência acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao recorrente, com base no art. 485, VIII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 485, VIII.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000153-71.2022.8.08.0003

RECORRENTE: ELIOMAR SCARAMUSSA

RECORRIDOS: RENAN GOTTARDO TAMBAROTTI e ROBSON PAULO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ARION MERGAR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS. DESISTÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. AÇÃO JULGADA DE PROCEDENTE EM FACE DE AMBOS OS REQUERIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso de um dos requeridos visando afastar a revelia e reconhecer sua ilegitimidade passiva, tendo em vista a homologação de desistência da ação em seu favor na audiência una.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Desistência do autor em face do recorrente, com pedido de exclusão do polo passivo e extinção do processo sem resolução de mérito em relação a este.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do art. 485, VIII, do CPC.

4. O autor anuiu com a exclusão do recorrente durante a audiência.

5. Homologação da desistência pelo magistrado.

6. Exclusão do recorrente do polo passivo, mantendo-se a condenação exclusivamente em desfavor do segundo réu.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: a homologação da desistência em audiência acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao recorrente, com base no art. 485, VIII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 485, VIII.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que, em dezembro de 2020, vendeu 700 aves aos dois réus pelo valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). No momento da retirada das aves, o primeiro réu entregou quatro cheques, sendo três no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e um de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com vencimento entre 15 (quinze), 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, afirmando que os cheques eram do segundo réu, com quem tinha uma sociedade na compra das aves.

No entanto, todos os cheques, anexados ao processo, foram devolvidos por falta de fundos, e o autor nunca recebeu o valor devido. Ao tentar cobrar a dívida, relata que o primeiro réu constantemente apresentava desculpas para evitar o pagamento. Diante das várias tentativas frustradas, o autor registrou um boletim de ocorrência e descobriu que alguns dos cheques eram roubados, agravando a situação. O autor também menciona que o primeiro réu é conhecido na região por aplicar golpes semelhantes. Dessa forma, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento do débito devido e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, além de decretar a revelia dos requeridos, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar os requeridos a pagarem solidariamente em favor da parte autora, os valores constantes nas cártulas de número UA-000216, R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 700054, R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 700053, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, UA-000021, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), IDs nº 12793807, páginas 6 e 7, que deverão ser atualizados com correção monetária desde as respectivas datas de emissão, e com a incidência de juros de 1% ao mês desde as primeiras apresentações. CONDENO ainda os requeridos, solidariamente a pagarem ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença.

Nas razões recursais, o requerido ELIOMAR SCARAMUSSA, pugna pela modificação da sentença, para afastar à revelia decretada em seu desfavor, bem como para reconhecer a sua exclusão do polo passivo, dada a ilegitimidade passiva declarada em audiência.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, observo que o recorrente compareceu à audiência una designada para o dia 25/07/2023. Outrossim, durante o ato processual, o autor anuiu com a exclusão do recorrente do polo passivo da demanda. Nesse sentido, após o douto magistrado questionar se a parte autora concordava com a exclusão do recorrente, ele respondeu que “sim”, conforme gravação de Id. n° 9806221, minuto 00:02:16.

Ademais, ao final do ato, o d. magistrado consignou que “sabendo que o acordo não vai envolver o seu Eliomar Scaramussa, que não tem, segundo o Robson falou, não tem participação nessa operação comercial e o senhor concordou com a exclusão dele”.

Dessa forma, tendo em vista a homologação, em sede de audiência una, da desistência da demanda em relação ao senhor Eliomar Scaramussa, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito em face do recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação ao recorrente, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil (CPC) mantendo a condenação de 1° grau exclusivamente em desfavor do requerido Robson Paulo Da Silva.

Portanto, deixo de condenar parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)